Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0723785-41.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): CLÍNICA ODONTOLOGICA ORTHOELASTIC LIMITADA Agravada(s): NILZA FERREIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =============== Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLÍNICA ODONTOLÓGICA ORTHOELASTIC LIMITADA contra a r. decisão interlocutória de ID 196675160, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas-DF que, na ação de procedimento comum cível ajuizada pela ora agravada, NILZA FERREIRA, no 0708430-65.2023.8.07.0019, indeferiu o pedido de produção de testemunhal e pericial, pedido de produção da prova oral considerando o acervo probatório suficiente para o deslinde da demanda nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Homologo o laudo pericial (ID 193750544). Oficie-se ao eg. Tribunal de Justiça para pagamento dos honorários periciais, porquanto a autora é beneficiária da Justiça Gratuita. 2. Indefiro a produção da prova oral, porquanto o acervo probatório contido nos autos é suficiente para o deslinde da demanda. 3. Anote-se a conclusão dos autos para sentença, obedecendo a ordem cronológica. 4. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 60138037, págs. 1-10), a agravante relata o ajuizamento de ação pela agravada, que contratou serviço odontológico para ações de correção e recuperação de dores e ausência de estética, porém a agravada ficou insatisfeita com os serviços realizados e alegou piora no quadro de dores, requerendo a rescisão contratual com devolução dos valores pagos, R$4.700,00, e R$20.000,00 de danos morais, além de obrigação de fazer. O tratamento teria sido iniciado durante a Pandemia do COVID-19, a agravada foi contagiada pelo vírus, restando suspenso o tratamento até sua completa recuperação, tendo somente em 2020 o tratamento sido concluído, mas a agravada retornou em 2022 alegando insatisfação com o serviço. Realizados os reparos após a insatisfação, depois de 8 (oito) meses a agravada novamente retornou reiterando insatisfação com o resultado. A decisão impugnada homologou o laudo pericial e indeferiu a prova oral requerida. Sob alegação de flagrante cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova, uma vez que pretende a produção de prova oral, apesar de homologado o Laudo Pericial, apontando que importante para a prova do dano moral requerido, citando julgados que entende amparar-lhe no âmbito de apelações cíveis julgadas, apesar de reconhecer a faculdade do juiz de indeferir as provas que considere desnecessárias, ressalta a ocorrência de cerceamento de defesa no caso. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo. Despacho (ID 60196520) para o agravante justificar o cabimento/a utilidade da via processual recursal escolhida à luz do rol taxativo do art. 1015, CPC, uma vez que impugna decisão proferida em saneamento do feito, de indeferimento das provas requeridas pelo autor (prova oral após a pericial), requerendo o que entender de direito. Petição de ID 60683742 apresentando seus esclarecimentos combate os termos da decisão impugnada; É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisões interlocutórias que versam sobre indeferimento de provas orais, quando a lide já teve autorizada a prova pericial para apuração dos serviços odontológicos contratados e realizados. Há expressa previsão para cabimento do agravo contra decisões que versarem sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373 §1o (art. 1015, XI, CPC); porém não é este o caso. Sobre o ponto, relembre-se o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado previsto nos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil[1]. Ora, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. Para tanto, determinará as provas que reputar imprescindíveis à solução da controvérsia, indeferindo as desnecessárias. E, por consectário, eventual irresignação poderá ser devidamente dirimida por ocasião da interposição de recurso de apelação. Ressalte-se que a instrução probatória refere-se a procedimento, direito processual, e não ao mérito, direito material, como sustentado, nem de inversão do ônus da prova, à evidência. Além disso, há expressa previsão no art. 1009 §1o, do CPC, de não ser tema coberto pela preclusão, tanto é que TODAS as ementas de julgados citados pela agravante tratam de apelação cível. O juiz é o destinatário das provas; ele decide sobre sua necessidade na formação do seu livre convencimento (art. 371, CPC). Não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil[3], não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Em reforço de argumentação: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra o indeferimento da PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Inexistência de risco de perecimento do direito. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal. 2.1. Não estando a decisão que indefere a produção de prova oral submetida aos efeitos da preclusão, a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou do advento de dano de difícil reparação. 3. Em se tratando de decisão que veicula matéria não contemplada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, correto se mostra o não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1671739, 07381377220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA PROFERIDA NO PRAZO PARA RECURSO DE INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. SETOR HABITACIONAL MESTRE D ́ARMAS. POSSE. TEMPO MÍNIMO E ANIMUS DOMINI. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. REIVINDICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a nulidade de sentença por ter sido proferida durante o prazo recursal em face de prévia decisão que indeferiu a produção da prova oral, uma vez que para tal hipótese não há específica previsão no rol do art. 1.015 do CPC, para fins de cabimento de agravo de instrumento, além de restar inexistente qualquer urgência a acarretar inutilidade do julgamento da questão por ocasião da apreciação em sede de apelação, à luz da mitigação prevista no Tema 988 do STJ. (...) (Acórdão 1658957, 07008432920228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEITADA. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere requerimento de produção de prova oral em audiência de instrução. 3. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1393725, 07254543720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que, em saneamento e organização do processo, rejeita alegação de irregularidade de representação processual da parte; requerimento de produção de prova documental e oral e pedido de sobrestamento da demanda não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido. (Acórdão 1265306, 07035578420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. TEMA REPETITIVO No 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. SANEAMENTO DO FEITO. ART. 357, §1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexiste omissão no acórdão que analisou a questão e firmou entendimento, baseando-se na lei e na jurisprudência, no sentido de que, no caso em análise, não há que se falar na ocorrência de cerceamento de defesa. 2. O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de determinada prova quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de elementos suficientes para formar o seu convencimento. 4. No caso em exame, o acórdão recorrido manteve a decisão monocrática acolhendo a tese de que a hipótese retratada no agravo de instrumento não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 4.1. Além disso, o aresto combatido entendeu pelo não cabimento da mitigação do rol, haja vista se tratar de matéria que pode ser analisada por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação, caso a sentença seja desfavorável à parte. 5. A parte embargante opôs recurso com intuito exclusivo de rediscutir a matéria, pretensão esta que foge à estreita via dos embargos declaratórios. 6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1719197, 07356988820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que suposto cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de apelação. Com efeito, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.